Tribunal: TJPA
Processo: 0009260-03.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009260-03.2020.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE GAMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009260-03.2020.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE GAMA DA SILVA
(ADV.: JOÃO NELSON CAMPOS SAMPAIO, OAB/PA Nº 8.002)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO; PORÉM, DE OFÍCIO, REFORMADA A PENA DO APELANTE.

1
.
Não há que se falar em

absolvição

por

insuficiência

de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de

tráfico

de drogas imputado ao apelante.

2
. Analisando,
ex officio,
a sentença condenatória, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante quatro vetores judiciais –
culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social e consequências do crime

-
, fixando a pena-base do recorrente em
10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa.

Nesse ínterim, da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente
a conduta social e as consequências

do crime
, uma vez que não foram fundamentadas de forma idônea, nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte.

2.1
. Portanto, por constatar presente e desfavorável ao recorrente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos
antecedentes criminais
, reduzo a pena-base aplicada em sentença, fixando-a em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

2.2
.

Na segunda fase, inexiste atenuante; porém, presente, como constatada na sentença, a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), ocorrendo em aumento da pena em 06 (seis) meses, sendo fixada em
08 (oito) anos de reclusão, mais o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

2.3
.
Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que fixo a
pena em definitivo em 08 (oito) anos de reclusão, mais o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

3
.
Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial. Todavia,
de ofício
, redimensiono a pena do apelante de 11 (onze) anos de reclusão, mais o pagamento de 1100 (um mil e cem) dias-multa para
08 (oito) anos de reclusão, mais o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

RELATÓRIO

Carlos Alexandre Gama da Silva,
por intermédio do Sr.
João Nelson Campos Sampaio
, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 1.100 (mil e cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia, conforme consta na sentença, que:

“Narra a peça de ingresso que na noite do dia 25/06/2020, o nacional Carlos Alexandre Gama da Silva foi preso em flagrante por ter em seu poder 02 (duas) porções de erva seca, prensada, pesando um total de 20009,4g (dois mil e nove gramas e quatro miligramas), testando positivo para substância conhecida como MACONHA.”

A defesa pugna pela absolvição, ante a insuficiência de provas, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo.

Por sua vez, o
dominus litis
, rechaça as alegações da defesa, requerendo a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Primeiramente, passo a enfrentar a tese de absolvição por insuficiência probatória. A materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. 5578672– pág. 15 do IPL); depoimentos testemunhais (Id. 5578674 e anexos; 5578684 e anexos); termo de exibição e apreensão de objeto (Id. 5578672- pág. 16 do IPL); laudo definitivo (Id. 5578612- págs. 01/02) atestando positivo para a droga conhecida popularmente como “maconha”.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados da sentença (Id. 5578669- págs. 06/17), Valdecy Santos Pereira, policial militar e condutor do flagrante:

“(...) que estava em ronda na Passagem Jarina, quando avistou um cidadão saindo de um kit-net com uma mochila e ao fazer a abordagem foi encontrado substâncias tóxicas, e em seguida o nacional foi encaminhado para a Seccional. Informa que o entorpecente encontrava aparentava ser maconha, no entanto não recorda especificamente a quantidade, mas lembra que se tratava de grande quantidade. Esclareceu que o acusado foi levado à Delegacia às 00h, pois tinha outro procedimento para realizar.”

De igual modo, a testemunha

Willry Egerton Chaves Sousa
, policial militar, que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial:

“(...)
que estava em ronda na Passagem Jarina, quando avistaram um nacional em frente uma vila de kit-net que estava com uma mochila e resolveram fazer a abordagem, ocasião em que encontraram substância entorpecente semelhante a maconha, em quantidade considerável. Que lembra que o acusado foi preso no período noturno, no entanto, não sabe precisar o horário. Informa que abordaram o denunciado, pois o mesmo estava em atitude suspeita.
”

Ademais, a testemunha Paulo Cesar Pereira dos Santos, policial militar, em juízo, depôs:

“(...) que fazia parte da guarnição que estava de serviço e em patrulhamento no bairro de Canudos, em frente a um kit-net, avistou o denunciado saindo com uma mochila nas costas e ao avistar a guarnição, tentou entrar novamente na residência, chamando assim a atenção, ocasião em que desceu e resolveu, juntamente com os demais militares, fazer abordagem ao cidadão, e então encontraram no interior de sua mochila tabletes enrolados com fita gomada e ao abrir a embalagem verificou que a substância se assemelhava a maconha, ocasião em que deu voz de prisão ao acusado e o conduziram até a Seccional de São Braz para procedimentos. C eram 02 tabletes que se aproximava de 02 quilos de substância entorpecente. Ao questionar o acusado, este afirmou que iria passar a substância entorpecente para outra pessoa. Declara que estava bem em frente ao kit-net quando avistou o denunciado. Informa que adentraram na casa do denunciado somente para pegar documento.”

Ressalto, aqui, que
os depoimentos de policiais
, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem prova idônea
, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, colacionado julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)” (grifei)

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, que, após revista, encontrou, na mochila do acusado, quase 2 kg (dois quilos” da substância conhecida popularmente como “maconha”, acondicionada em dois tabletes, dos depoimentos testemunhais, da natureza (maconha) e da quantidade de droga apreendida, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Por fim, constato,
ex officio,
que a dosimetria da pena realizada, especificamente no que tange à primeira fase, está ancorada em fundamentação inidônea.

Pois bem.

Para melhor exame, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (Id. 5578669- págs. 06/17):

“(...) DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Atenta às diretrizes do artigo 50, XLVI, da Constituição da República, ao ar 42 da Lei n°. 11.343/2006, artigo 68 do Código Penal Brasileiro circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, ,pas individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu CARL_ ALEXANDRE GAMA DA SILVA.

Culpabilidade evidenciada
, o acusado denotou elevada reprovabilidade, tem pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além do que a culpabilidade apresenta contornos especiais, tendo em vista a quantidade droga apreendida e a natureza do produto entorpecente, no caso, mais de 02 kg de maconha, que provoca sérios danos físicos e psíquicos aos seres humanos (artigo 42 da lei n° 11343/06);

Detém maus antecedentes criminais
, conforme certidão de fls. 45, possuindo duas condenações criminais transitada em julgado nos processos n° 00004140720148140401 e 00100780220108140401, sendo que, apesar de ambas incidirem simultaneamente em reincidência, uma delas será valorada nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena passe, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo com isso a preservação da inocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ;

Conduta social desajustada
, voltada para o mundo do crime, e apesar de sua coleciona diversos crimes, demonstrando, portanto, ser uma pessoa inadaptada ao convívio social. Registro que pelo que consta do Sistema INFOPEN/PA o réu possui fugas do Sistema Penal e nessas fugas, pratica atos criminosos, o qual este que estamos julgando;

Personalidade não investigada;

Motivos do crime o lucro e a obtenção de dinheiro fácil, não desbordam do ilícito de tráfico de entorpecentes, nada a valor;

Circunstância do crime normal a espécie do crime de tráfico de produtos entorpecentes, sem valoração;

Consequências do crime relevantes
, ressaltando dentre elas os sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública;

Comportamento da vítima (a saúde pública), não facilitou e nem incentivou o ato criminoso, a qual considero neutra para efeito de fixação da pena base;

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas,
FIXO A PENA BASE PRIVATIVA DE LIBERDADE EM 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE MULTA DE 1000 (UM MIL) DIAS-MULTA
, CALCULADA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

Conforme já mencionado acima, concorre ao réu a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, pelo que
AGRAVO a pena do condenado em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, passando a dosá-la em 11 (onze) anos de reclusão e 1100 (um mil e cem) dias-multa, ante a inexistência de circunstância atenuantes.

Mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4°, da Lei n°.11.343/2006 e, eis que o réu não preenche todos os requisitos para tal, apesar de ser primário, o agente se dedica à atividade criminosa de tráfico de entorpecentes como meio de vida, além da droga (maconha e cocaína) apreendidas consigo ser em quantidade expressiva, extremamente nocivas ao ser humano. Considerando o não reconhecimento de causas de aumento ou diminuição da pena que militem ao réu,
FIXO EM DEFINITIVO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMETO DE MULTA DE 1100 (UM MIL E CEM) DIAS-MULTA
, CALCULADA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.” (grifei)

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Oportuno evidenciar ainda que, nos termos da
Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

In casu
, c
onstata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante quatro vetores judiciais –
culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social e consequências do crime

-
, fixando a pena-base do recorrente em

10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa.

Nesse ínterim, da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente
a conduta social e as consequências

do crime
, uma vez que não foram fundamentadas de forma idônea, nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte.

Observa-se ainda não haver respaldo doutrinário e jurisprudencial para considerar desfavorável ao recorrido a circunstância judicial da
conduta social.

Justifico que, para ser negativado o vetor judicial relativo à conduta social, deve ser analisado o comportamento do agente no meio em que vive, a imagem que a família e a sociedade possuem dele e não a vida voltada à prática de crimes ou a existência de outras ações ou inquéritos em curso em desfavor do réu, como fundamentado na sentença condenatória,
conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, materializado na
Súmula nº 444
do Superior Tribunal de Justiça
“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

Nesse sentido, igualmente, é o entendimento pacificado na Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO CONHECIDO. HOMICÍDIO. PENA-BASE. AUMENTO PELA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. 1. Reconhecida a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial. 2. No que se refere à vetorial culpabilidade, o fato de se tratar de réu que, durante quase 30 anos, atuou como militar, possuindo habilidade suficiente para evitar o dano maior, ou seja, a morte da vítima, denota reprovabilidade especial a justificar o aumento da pena-base, por ultrapassar aquela ínsita ao delito de homicídio.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social.
4. A conduta social do réu que, após se aposentar da polícia militar, ‘passou a manter casas de prostituição em diversos locais’, constitui motivação válida. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (AgRg no AREsp 1599798 / MT. 2019/0304127-6. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Órgão Julgador Sexta Turma. Data do Julgamento 03/03/2020. Data da Publicação 09/03/2020).” Grifei.

No caso em exame, não constando na sentença recorrida,
elementos suficientes à avaliação da vida em comunidade do recorrido ou seu convívio familiar
, a conduta social do apelante deve ser avaliada como neutra.

Contudo, na análise da dosimetria depreende-se que o magistrado agiu acertadamente considerando a valoração negativa dos
antecedentes criminais
, conforme se constata na Certidão Judicial Criminal Positiva, em razão de sentença condenatória transitada em julgado, no processo nº 0000414-07.2014.8.14.0401.

Assim como, agiu corretamente o magistrado
a quo
ao valorar negativamente a
culpabilidade,
fundamentando na quantidade e na natureza da droga apreendida com o recorrente, qual seja, 2 kg (dois quilos) de “maconha”.

Dessa forma,
tem-se justificada a exasperação da pena-base, diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis atreladas às
particularidades fáticas do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Sum. 23 TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Portanto, por constatar presente e desfavorável ao recorrente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos
antecedentes criminais
, reduzo a pena-base aplicada em sentença, fixando-a em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Pensamento que se coaduna com o
quantum
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, já que o entendimento uníssono é que o decote necessário para cada circunstância desabonadora é de 1/8 (um oitavo).

Nesse sentido, colaciono julgado recente da Corte Superior,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AUMENTO IMPOSI TIVO ESTABELECIDO PE LA JURISPRUDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprud
ê
ncia desta Corte, a utiliza
çã
o de algemas, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos que se amoldem
à
s circunst
â
ncias previstas na S
ú
mula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal

STF, n
ã
o gera nulidade processual.

2. No caso dos autos, as inst
â
ncias ordin
á
rias justificaram a utiliza
çã
o das algemas, alegando que a pris
ã
o em flagrante ocorreu em uma rodovia e os recorrentes dispunham de veículo para se locomover, revelando, assim, eventual risco de fuga, além da ameaça à integridade dos envolvidos e terceiros, inclusive, diante da grande quantidade de drogas apreendidas.

3
. No que tange à dosimetria, "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
( HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 ( HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" ( AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

4. Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, revela-se proporcional e adequado.

5. In casu, considerando a existência de considerável organização e capacidade financeira, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Federal n. 11.343/06, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1898916 RS 2020/0258724-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)” (grifei)

Na segunda fase, inexiste atenuante; porém, presente, como constatada na sentença, a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), ocorrendo em aumento da pena em 06 (seis) meses, sendo fixada em
08 (oito) anos de reclusão, mais o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Assim, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, relacionado ao aumento de 06 (seis) meses para a agravante:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE.
AGRAVANTE DO ART. 61, I, DO CP.

AUMENTO EM 6 MESES DE RECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A Terceira Seção do STJ, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, pacificou o entendimento segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante.

2. Não é devida, contudo, a compensação integral entre a confissão e a reincidência quando a recidiva do réu for específica ou numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade.

3. Inexiste, na lei, parâmetros aritméticos para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, em face da discricionariedade motivada e atento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se aplique ao caso.

4. Não há falar em ilegalidade na majoração da pena acima de 1/6, na segunda fase da dosimetria, em face da reincidência específica do réu - o que, a teor da jurisprudência desta Corte, é plenamente aceito -, na medida em que a fração de aumento eleita pelas instâncias ordinárias ancorou-se em circunstância excepcional do caso concreto. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 379039 SC 2016/0301953-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2017)” (grifei)

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que fixo a
pena em definitivo em 08 (oito) anos de reclusão, mais o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso
. Todavia,
de ofício
, redimensiono a pena do apelante de 11 (onze) anos de reclusão, mais o pagamento de 1100 (um mil e cem) dias-multa para
08 (oito) anos de reclusão, mais o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

É o voto.

Belém, 13 de junho de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado
Relator

Belém, 06/07/2022